Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação de segurança, com pedido liminar, impetrada por Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda. - EMBRAMACO. em face de atos imputados ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal consubstanciados na cobrança dos tributos ICMS-ST e DIFAL gerados pelas atividades que desenvolve, visando a impetrante, como forma de manutenção da atividade empresarial desenvolvida, dada a decretação de situação de emergência no Distrito Federal e de estado de calamidade pública em âmbito nacional, decorrentes da pandemia deflagrada pelo novo coronavírus, a cominação de obrigação positiva ao impetrado volvida à prorrogação do vencimento dos tributos pelo períodoem que se manter a situação de calamidade pública, cujos fatos geradores se iniciaram a partir do mês de março passado, e, ao final, a confirmação da medida e concessão da ordem. Como sustentação da impetração, alegara, em suma, que a situação derivada das medidas empreendidas com o objetivo de ser contida a disseminação da pandemia provocada pelo novo coronavírus é excepcional, legitimando que seja assegurada tratamento diferenciado às obrigações tributárias. Aviada a ação e submetida ao exame preliminar de admissibilidade, fora determinado à impetrante que aditasse a inicial a fim de que lastreasse a opção que fizera pela via mandamental, com indicação do ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, apontando, inclusive, quais os normativos violados que irradiariam direito líquido e certo passível de ser perseguido pela via mandamental, sob pena de indeferimento liminar. Essa determinação fora lastreada na apreensão de que do alinhavado não era possível aferir se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal - de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionada. Acudindo ao chamamento, a impetrante acorrera aos autos, reprisando os argumentos lançados na inicial, defendendo que o ato coator que viola seu direito restara evidenciado, à medida em que o ente público continua a realizar a cobrança dos aludidos tributos, apesar de a sociedade brasileira estar vivenciando situação extraordinária, estando, pois, sujeito a controle pela via mandamental[1]. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação de segurança, com pedido liminar, impetrada por Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda. - EMBRAMACO. em face de atos imputados ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal consubstanciados na cobrança dos tributos ICMS-ST e DIFAL gerados pelas atividades que desenvolve, visando a impetrante, como forma de manutenção da atividade empresarial desenvolvida, dada a decretação de situação de emergência no Distrito Federal e de estado de calamidade pública em âmbito nacional, decorrentes da pandemia deflagrada pelo novo coronavírus, a cominação de obrigação positiva ao impetrado volvida à prorrogação do vencimento dos tributos pelo períodoem que se manter a situação de calamidade pública, cujos fatos geradores se iniciaram a partir do mês de março passado, e, ao final, a confirmação da medida e concessão da ordem. Como sustentação da impetração, alegara, em suma, que a situação derivada das medidas empreendidas com o objetivo de ser contida a disseminação da pandemia provocada pelo novo coronavírus é excepcional, legitimando que seja assegurada tratamento diferenciado às obrigações tributárias. A despeito do interesse processual da impetrante, a pretensão mandamental que formulara afigura-se inadmissível. Com efeito, conquanto tenha atendido ao chamamento judicial, a impetrante acorrera aos autos reprisando os argumentos lançados na inicial, defendendo que o ato coator que viola os direitos que ostenta restara evidenciado, à medida em que o ente público continua a realizar a cobrança dos tributos estaduais incidentes sobre as atividades que desenvolve - ICMS-ST e DIFAL, apesar de a sociedade brasileira estar vivenciando situação extraordinária. Fica patente, pois, que não saneara a inicial do modo assinalado, notadamente mediante a indicação do ato praticado pela autoridade impetrada que afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação almejada pela via mandamental. Como é cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal. Dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada (CPC, arts. 319 e 320). A seu turno, ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que o autor supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). Afinado com essas premissas, e aferido que a impetrante não lastreara a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permitisse identificar o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação mediante o instrumento que maneja, fora-lhe assegurada oportunidade para saneá-la. A impetrante, conquanto regular e eficazmente intimada, não apontara o ato particularizado e tampouco quais os normativos violados que irradiariam direito líquido e certo passível de ser perseguido pela via mandamental. A inércia em que incorrera legitima e enseja, como sanção processual pelo não-atendimento oportuno da determinação de sanear a inicial, o indeferimento da peça de ingresso e a conseguinte extinção do processo, sem a resolução do mérito, consoante preceituam literalmente o artigo 321 e seu parágrafo único do CPC, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Da literalidade dos preceptivos trasladados deriva a certeza de que, apontadas as deficiências que enodoam a petição inicial, a parte autora tem de sanar o vício no prazo assinalado, sob pena de legitimar o indeferimento da peça de ingresso com estofo nos vícios que a enodoam. Assim, a simples alegação de que o ente público não editara qualquer norma que viabilizasse a postergação do prazo para pagamento dos aludidos tributos em discussão, haja vista o momento de calamidade pública aduzido, não tem o condão de suprir o vício apontado. Inviável, ademais, que, no ambiente de pretensão mandamental, seja içado como ato ilegal imputável ao impetrado a insubsistência de suspensão da cobrança de tributos, pois, em verdade, ao impetrado, como agente público, não está legitimado a ignorar a regulação posta, sob pena de incidir na prática de atos ilícitos que ensejam, inclusive, a qualificação de fatos típicos. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que a impetrante, conquanto peticionado nos autos, não atendera o chamamento endereçado para suprir as lacunas que enodoam a inicial, não saneando, conseguintemente, os vícios detectados e apontados, legitimando e ensejando o indeferimento da inicial como sanção pela desídia em que incorrera e por não ter suprido as deficiências que obstam o processamento da ação mandamental que impetrara. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA A INICIAL INSATISFATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA. 1) – Não cumprindo a parte a determinação de emenda à inicial, correta é a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com base no art. 267, I, do Código de Processo Civil. 2) – Cabia aos autores sanar o vício apontado pelo julgador ou recorrer da decisão, o que não foi feito. 3) - Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.820246, 20140110847165APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 22/09/2014. Pág.: 236); “MANDADO DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INÉRCIA DO AUTOR EM EMENDAR A INICIAL. 1) A inércia do autor em se manifestar sobre a determinação de emenda à inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a conseqüente extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 284 e 267, I, do Código de Processo Civil. 2) Apelação não provida.” (Acórdão n.287609, 20060110784065APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2007, Publicado no DJU SECAO 3: 22/11/2007. Pág.: 338).” Ademais, sobeja patente a carência de ação da impetrante decorrente da inadequação da via que escolhera para obtenção da prestação almejada. Como cediço, não cabe ao Judiciário se imiscuir nos critérios da administração pública para postergação da cobrança de tributos gerados pelas atividades que desenvolve a impetrante. O controle reservado ao Judiciário é restrito à aferição da legalidade da cobrança, não lhe estando reservado o exercício do juízo de oportunidade e conveniência afetos ao legislador. Inviável, pois, que, sob o prisma de situação derivada de fato de força maior, seja reputado como ilícita a perduração de cobrança de tributos e a autoridade tributária incumbida de consumar a exação seja imputada como protagonista de ilícito administrativo e tributário. Essa ponderação está reservada exclusivamente ao legislador, com a eventual iniciativa do executivo, pois não subsiste lastro constitucional, frise-se, para que haja suspensão da cobrança de tributos legalmente criados em razão da excepcionalidade vivenciada. Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, suspendera liminar que concedera moratória tributária do ICMS em decorrência da pandemia da COVID-19, nos seguintes termos (SS 5363/SP): “(...) A cautelar ora atacada, reformando anterior decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar postulada pelo autor do mandado de segurança, para impedir o estado de aplicar-lhe sanções tributárias de cunho pecuniário e administrativo, assegurando-lhe, ainda, a possibilidade de incluir débitos em programas de parcelamento de débito fiscal, sem inclusão de juros e multa e suspendeu a exigibilidade de eventuais valores passíveis de exigência, em decorrência de sanções fiscais pecuniárias. Constata-se, assim, sem maiores dificuldades que, de uma penada, foi completamente subvertida a ordem administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no estado de São Paulo, em relação à empresa impetrante, medida essa que pode ser potencialmente estendida a milhares de outras empresas existentes naquele estado. Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do estado de São Paulo. Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do estado. E nem mesmo a liminar obtida pelo requerente, em ação ajuizada originariamente perante esta Suprema Corte, pode servir de fundamento a justificar a medida cautelar ora em análise, na medida em que foi proferida com o escopo de permitir um melhor direcionamento dos recursos públicos ao combate aos efeitos da pandemia, sendo certo que as consequências advindas da decisão cuja suspensão aqui se postula, apontam exatamente em sentido contrário. Além disso, a concessão dessa série de benesses de ordem fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesses semelhantes. (...)” (grifos nossos) Ressoa, pois, latente a inviabilidade de ser reputado como ato ilegal a materialização do direito posto, e, aqui, deve ser frisado que a impetrante, em momento algum, arrosta a legalidade dos tributos irradiados e incidentes sobre as atividades de venda que desenvolve. Inexiste, em suma, direito líquido e certo passível de ser tutela no ambiente de ação mandamental, que, como cediço, encerra instrumento processual de gênese constitucional destinado a tutelar direito líquido e certo afetado ou em vias de ser violado por ato ilegal advindo de autoridade (Lei no 12.016/09, art. 1o). Seu manejo pressupõe, pois, a subsistência de ato ilegal praticado por autoridade administrativa que atenta contra direito subjetivo da impetrante, demandando prova subsistente da ilegalidade. Sob a égide da sua gênese, não traduz instrumento adequado para, sob o prisma da subsistência de ato ilegal traduzido em ausência de determinação de postergação do recolhimento dos tributos ICMS-ST e DIFAL dada a decretação de situação de emergência no Distrito Federal e de estado de calamidade pública em âmbito nacional, a parte impetrante postular, não tutela volvida a sanar a ilegalidade que a aflige, mas a postergação da cobrança de imposto que reconhece devido na forma da legislação reguladora. O ato normativo, em suma, não lhe está endereçado de forma específica e pontual, denotando que a pretensão destina-se a realizar seu controle no ambiente mandamental sob motivação de oportunidade e conveniência, não de legalidade. Com efeito, a engenharia argumentativa desenvolvida pela impetrante, abstraída qualquer consideração sobre o direito invocado, sob a forma de prestação mandamental, postula, em verdade, o reconhecimento de ilegalidade em ato normativo que não fora editado, pois continua o ente público a realizar a cobrança dos aludidos tributos, apesar da alegação de que a sociedade está vivenciando situação extraordinária em razão da pandemia decretada. Também sob esse espectro ressoa patente a inadequação da via mandamental para essa finalidade, porquanto destinada a impetração a combater ato normativo em tese, que, ademais, sequer fora arrostado, pois não debatida a ilegalidade da criação das exações, o que não se coaduna com a natureza da ação, consoante se apreende de elucidativo escólio doutrinário adiante transcrito: “(...) O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. A diminuição da esfera de incidência do mandado de segurança reside no fato de que ele não se aplica quando forem cabíveis esses remédios citados. Quando pairar acinte contra o direito de locomoção ou contra o direito de informação, que também são considerados direitos líquidos e certos, há remédios específicos para a sua proteção, não cabendo amparo através do mandado de segurança. Também não se admite mandado de segurança contra a coisa julgada e contra atos interna corporis. Coisa julgada é a sentença que não pode mais ser modificada. O Supremo Tribunal Federal, pela Súmula no 268, pacificou o entendimento de que é inadmissível mandado de segurança contra a coisa julgada, a menos que o julgado seja nulo ou inexistente, sendo possível a impetração de ação rescisória. Atos interna corporis são atos típicos, regulamentados por regimentos, que dizem respeito ao funcionamento de determinados órgãos, como atos internos do Senado e do Congresso Nacional; são atos reservados à exclusiva apreciação e deliberação do ente que os criou. A Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal expressa, de forma límpida, que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, que é um ato meramente normativo, configurado de forma genérica e abstrata. Ele passa a ser cabível desde que haja um dano concreto, individualizável. O remédio cabível contra lei em tese é o controle de constitucionalidade na sua forma concentrada. O mandado de segurança não pode ser usado quando houver recurso específico com efeito suspensivo para o mesmo caso. Entende Hely Lopes Meirelles: “Desde que a decisão ou a diligência não possa ser sustada por recurso processual capaz de impedir a lesão, nem permita a intervenção correcional eficaz do órgão disciplinar da magistratura, contra ele cabe a segurança”. Pode o mencionado remédio ser impetrado contra atos administrativos, mesmo que caiba recurso com efeito suspensivo, porque não há necessidade de serem exauridas as instâncias administrativas. (...)”[2] Com efeito, aludido posicionamento, a par de restar estampado em enunciado sumular da Suprema Corte[3], sobressai como corolário lógico da essência utilitária conferida ao writ, cuja finalidade é a asseguração de direito líquido e certo, o que não se vislumbra no tocante à pretensão de infirmação de validade de ato normativo, que, revestindo-se de generalidade e inespecificidade, não irradia concretude de efeitos a indivíduo determinado. Essa apreensão ressoa ainda mais latente quando a argumentação encerra argumentos de oportunidade e conveniência, e não destinados ao controle da legalidade de atos especificamente direcionados à impetrante. Frise-se, os atos impugnados encerram comando genérico e abstrato, pois retratados em leis, não sendo, pois, a despeito dos efeitos materiais que irradiam, passíveis de ser sindicalizados em sede mandamental, notadamente sobre argumentos de oportunidade e conveniência. Confira-se, acerca do tema, a jurisprudência emanada desta Casa de Justiça, consoante arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO POR FAMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA ILEGALIDADE DE RESOLUÇÃO EDITADA PELA ANVISA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA COM BASE EM DISCUSSÃO DA NORMA EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança constitui remédio constitucional de natureza sumária destinado à proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. 2. O Mandado de Segurança não constitui via adequada para discutir lei em tese. 3. Verificado que o impetrante pretende discutir, em tese, a Resolução n. 67/2007, da ANVISA, com a finalidade de obter tutela jurisdicional que lhe assegure o direito de descumprir norma editada por autoridade que sequer figura no polo passivo da demanda, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1223308, 07035316620198070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM UNIDADES DA FEDERAÇÃO DISTINTAS. ATO CONCRETO. JUSTO RECEIO. INEXISTÊNCIA. OBJETO DO WRIT. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 DO STF. I - Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, consoante súmula 266 do STF. II - Tratando-se de mandado de segurança preventivo, deve ser evidenciada a situação de fato já existente ou em vias de surgimento que se afigure como ato considerado ilegal ou abusivo que viole direito líquido e certo do impetrante. Embora tal ato possa ainda não ter sido praticado, deve haver justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada. III - Na hipótese, a impetrante não comprovou o justo receio de sofrer violação de direito, máxime porque não há dados indicativos de que a apontada autoridade exigirá indevidamente o pagamento do ICMS, não passando de mera conjectura a suposta ameaça de exigência do imposto em face da transferência física de mercadorias da mesma sociedade empresária entre estabelecimentos localizados em Unidades da Federação distintas. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1218336, 07042842320198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ICMS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI EM TESE. MANDAMUS. NÃO CABIMENTO. 1. Apelação contra sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de impossibilidade de cisão dos sistemas de tributação para inclusão das regras isoladamente mais benéficas à impetrante, devendo seguir o regramento do Simples Nacional, sistema ao qual optou por aderir. 2. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, qual seja, aquele que se encontra em plena condição de ser exercido, podendo ser comprovado de plano, pois a via estreita do mandamus não comporta dilação probatória. 3. O ICMS, espécie de tributo indireto, é norteado pelo princípio da não-cumulatividade, constitucionalmente previsto no artigo 155, §2. 4. Em que pese a simplificação do procedimento de arrecadação da maior parte dos tributos, o legislador optou por incluir no sistema do SIMPLES a vedação expressa de apropriação ou transferência de créditos relativos aos impostos por ele abrangidos, dentre eles, o ICMS (artigo 23 da Lei Complementar n.o 123/2006). 5. In casu, verifica-se o intento da impetrante em afastar expressa disposição legal - aplicável de forma geral e abstrata a todos os optantes do Simples Nacional - pela estreita via do presente mandamus, o que não pode ser admitido, consoante entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal no verbete n.o 266. 6. Inviável a análise do pedido formulado pela impetrante, porquanto o mandado de segurança não é o instrumento jurisdicional apto a promover o controle de constitucionalidade de lei pelo Poder Judiciário. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216870, 07032050920198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. I - No mandado de segurança preventivo o impetrante deve demonstrar a existência de ato concreto que demonstre a efetiva existência de risco de ameaça ao seu direito líquido e certo. II - Não é cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Súmula 266 do STF. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 1199151, 07099677520188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A título ilustrativo, nem mesmo há de se perquirir acerca da natureza da espécie legal impugnada, uma vez que a vedação alcança todo e qualquer ato revestido de conteúdo normativo e guarnecido dos atributos de inespecificidade e generalidade, não se restringindo, pois, a lei em sentido estrito, pois que a orientação firmada visa resguardar, do alcance do mandado de segurança, os atos normativos inábeis a produzir efeitos concretos e destinados a pessoa certa e determinada. Esse é o entendimento, aliás, que perfilha em uníssono a colenda Corte Suprema de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 34432 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017) “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A RESOLUÇÃO 82/2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE DETERMINA O ENVIO DE OFÍCIO RESERVADO AOS ÓRGÃOS NELA ESPECIFICADOS, COM EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES QUE LEVARAM O MAGISTRADO À DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. ATO NORMATIVO GENÉRICO, IMPESSOAL E ABSTRATO, TANTO É ASSIM QUE CONSTITUI OBJETO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIORMENTE AJUIZADA PELAS ORA IMPETRANTES (ADI 4.260, REL. MIN. ROSA WEBER, PENDENTE DE JULGAMENTO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF, SEGUNDO A QUAL NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 28215 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 02-10-2015 PUBLIC 05-10-2015); “Agravo regimental em mandado de segurança. Resposta proferida pelo CNJ em sede de consulta. Caráter normativo, genérico e abstrato. Súmula no 266/STF. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica das respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas. Aplicação da Súmula no 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (MS 32694 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2015 PUBLIC 09-06-2015); “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU No 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (MS 32809 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) Ademais, merece ser destacado que a impetrante é igualmente carente de ação ante a manifesta ilegitimidade da autoridade que indicara para figurar na angularidade passiva do mandamus. É que não subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste a impetrante e teria sido lesionado por ato de autoridade. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto nenhum ato de postergação do recolhimento dos tributos – ICMS-ST e DIFAL – fora editado, e o almejado, renove-se, é simplesmente obstar a consumação dos comandos legais cuja higidez sequer foram infirmadas. Alinhados esses argumentos e patenteada a inadequação do instrumento manejado pela impetrante para perseguição da prestação almejada, deve ser colocado termo, via de decisão singular, à ação de segurança, diante da evidência de que não subsiste ato concreto passível de ser imputado à autoridade impetrada, ficando patente a inadequação do instrumento manejado para perseguição do devido. Esteado nos argumentos alinhados, afirmo a carência de ação da impetrante, em razão da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e, outrossim, em decorrência da inexorável inadequação da ação mandamental que veiculara para obtenção do fim almejado, indeferindo a inicial, extinguindo o writ que aviara, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos I, IV e VI, do novo estatuto processual. Custas pela impetrante. Operada a preclusão, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16222719 - Petição [2] - AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional, 9. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, 11.2.1, p. 268. [3] - Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”